Tribunal: STF
Processo: HC 257010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL, PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2025, por Rodrigo Corrêa Godoy e outros, advogados, em benefício de João Victor Chirelli Mendes, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 1.006.688/SP, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, em 28.5.2025, requerimento de liminar. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.5.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal de Piracicaba/SP acolheu representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, e decretou a prisão temporária do paciente, investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 97-98, e-doc. 2).



    O mandado de prisão temporária foi cumprido em 6.5.2025, e, no cumprimento dessa ordem, o paciente também foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo (fls. 131-136). 



    3. Em 12.5.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2141117-71.2025.8.26.0000, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O requerimento de liminar foi negado pelo Relator, Desembargador Francisco Orlando. Depois de prestadas as informações pelo juízo de primeiro grau e colhida a manifestação da Procuradoria de Justiça, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 26.5.2025, denegou a ordem, nestes termos: 



      “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor de J. V. C. M., alegando constrangimento ilegal devido à prisão temporária decretada sem a presença de seus pressupostos e fundamentos, pontuando que o Paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, pretendendo que a constrição seja revogada, substituída por medida cautelar diversa ou que seja deferida a liberdade provisória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária do Paciente. III. Razões de Decidir 3. Há fundada suspeita do envolvimento do Paciente no crime de tráfico de drogas desenvolvido por organização criminosa, sendo a custódia imprescindível para as investigações. 4. Requisitos da prisão temporária estão preenchidos conforme o artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da Lei nº 7.960/89, e as ADI's 3360/DF e 4109/DF do STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária não pode ser revogada se, amparada em lei, mostra-se imprescindível para as investigações” (fls. 1-5, e-doc. 3). 



    4. Contra o acordão que denegou a ordem impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.006.688/SP, o qual teve requerimento de liminar indeferido, em 28.5.2025, pelo Relator, Ministro do Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça. Extrai-se dos fundamentos da decisão:



    “Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:



    ‘[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.’ (AgRg no HC n. 625.326/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/03/2022) 



    ‘[...] Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não foram identificados na espécie.’ (AgRg no HC n. 718.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/02/2022) 



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária, por reputá-la carente de fundamentação idônea, e afirma que, na espécie, seria cabível a superação do óbice previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente revogação da custódia cautelar do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    Afirma que o juízo de origem não teria indicado “sequer minimamente – a razão pela qual a liberdade do paciente causaria algum embaraço às investigações, restando nítido que houve um completo desvirtuamento da prisão temporária, medida excepcional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o indeferimento da liminar no Superior Tribunal de Justiça também carece de fundamentação, uma vez que o Eminente Ministro Messod Azulay Neto se limitou a anotar que ‘não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência’, sem nenhum aprofundamento no exame da questão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a prisão temporária não pode ser decretada com amparo em conjecturas, e sem que se verifique a efetiva utilidade da medida constritiva para o fim a que se destina” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “[d]e mais a mais, no dia do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca domiciliar, o paciente foi prontamente localizado no endereço indicado pela Polícia Civil” e que “o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço certo e é proprietário de empresa regularmente constituída, tudo conforme documentos anexos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o deferimento da liminar e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão temporária do paciente, ainda que, se o caso, mediante a imposição de outras medidas cautelares, com o que Vossas Excelências estarão praticando a mais lídima JUSTIÇA!” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2025, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 1.006.688/SP.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça.



    O exame do requerimento e do pedido formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração lá apresentada, apenas indeferiu o requerimento liminar e requisitou informações ao juízo de primeiro grau. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pela qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se evidencie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem realizar exame aprofundado do mérito da causa, mas apenas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que a prisão temporária do paciente foi decretada com base no inc. I e al. n do inc. III do art. 1º da Lei n. 7.960/1989 (doc. 3). 



    A decisão do juízo de primeiro grau atendeu representação da autoridade policial, que, por sua vez, teve por base minucioso relatório de investigação juntado às fls. 31-66, do doc. 2. 



    Nesse relatório, apontaram-se indícios de que o paciente, em associação com outras pessoas, estaria praticando crime de tráfico de drogas, consistente na venda de um tipo de maconha conhecido como “Ice”, tido pela Polícia como de alto valor comercial. 



    Tem-se no decreto prisional:



    “Trata-se representação pela decretação da prisão temporária do(s) investigado(s) IVAN GUSTAVO DA COSTA, GABRIEL DANELON E JOÃO VICTOR CHIRELLI MENDES. Através da análise do aparelho de telefone celular apreendido na posse de N. M. A. N. quando de sua prisão em flagrante, a equipe investigação chegou à identificação de outros participantes diretos das atividades ilícitas, envolvidos na mercancia de drogas em diversos pontos da cidade. Houve a localização de mensagens que tratam diretamente do comércio de entorpecentes de diversos tipos, inclusive drogas de alto valor comercial e grande potencialidade lesiva, bem como a cobrança e entrega de valores decorrentes das atividades ilícitas Em relação ao indivíduo inicialmente identificado como ‘CHIRELLI’, há indícios extraídos das mensagens de que teria comercializado pelo menos 05 kits de ‘ICE’, referentes a dois ‘abastecimentos’ que o investigado fez em ponto de trafico de drogas. Também há indícios de que houve o comércio do entorpecente conhecido como ‘skunk’. Os investigadores consignaram que tal indivíduo já esteve envolvido em ocorrências relacionados ao tráfico de drogas desde a adolescência. Foram observadas mensagens trocadas entre o proprietário do celular apreendido, ‘CHIRELLI’, com menção também ao indivíduo identificado inicialmente como ‘Bruninho’, relacionados à mercancia de drogas e dinheiro. Importante anotar que os policiais identificaram que ‘Bruninho’ já foi objeto de anterior cumprimento de mandado de busca e apreensão em local onde aprendidos entorpecentes. Relativamente ao indivíduo inicialmente identificado como ‘GABRIEL’, também foram localizadas conversas relacionadas a transações envolvendo entorpecentes e dinheiro decorrente da mercancia. Verificou-se também a existência de inúmeras mensagens trocadas entre o proprietário do celular e o indivíduo identificado inicialmente como ‘Ivan’. Entre eles a intensa troca de mensagens relacionadas à entrega de dinheiro e cobrança de valores relacionados à mercancia de drogas Com efeito, a representação destaca a participação e o envolvimento dos representados na mercancia de drogas em diversos pontos desta cidade. Além disso cumpre consignar quem é a investigação também identificou a participação de diversos outros indivíduos que atuam na função de olheiros virtuais, ou seja, indivíduos que atuam e participam de grupos de mensagens em aplicativos de comunicação incumbidos de divulgar a aproximação de policiais nos pontos de venda de drogas de forma a evitar a atuação direta dos agentes do Estado, coibindo a mercancia de drogas.



    Manifestou-se favoravelmente aos pleitos o representante do MP. Os elementos de investigação colhidos fornecem indícios de autoria, consubstanciados conversas extraídas, demonstrando a forte e intensa participação dos representados na mercancia de drogas. Há, ainda, indícios de que inúmeros outros indivíduos podem participar da atividade criminosa em razão da indicação da existência de vários olheiros que atuam de forma a facilitar o comércio lícito entorpecentes. A prisão cautelar dos investigados demonstra-se imprescindível para o bom seguimento das investigações e elucidação dos fatos. A organização em investigação pode possuir inúmeros outros indivíduos relacionados e a prisão temporária dos representados pode levar à identificação dos demais membros bem como a apreensão de outros elementos de prova capazes de desmantelar o esquema criminoso em apuração. Ante o exposto, com base no artigo 1º, incisos I e III, alínea 'n', da Lei 7960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de: 1) JOAO VICTOR CHIRELLI MENDES, RG 46.835.091-3, CPF 424.049.658-7, filho de Peneloti Lucia Helena Chirelli e de André Luiz Mendes, nascido aos 28/06/1998, natural de Capivari/SP; 2) GABRIEL DANELON, RG 60.384.838-2, CPF 520.802.578-70, filho de Carla Atila da Silva e de Rodrigo Danelon, nascido aos 26/12/2003; natural de Piracicaba-SP e 3) IVAN GUSTAVO DA COSTA, RG 44.922.948-8, CPF 353.631.028-11, filho de Liliane de Fátima Pereira e de Sebastião Pereira da Costa, nascido aos 28/09/1998, natural de Piracicaba; qualificado(s) nos autos, pelo prazo de 30 (TRINTA) DIAS, expedindo-se o(s) competente(s) mandado(s) de prisão. Nos temos indicados na parte final da representação (fls 13), os mandados de prisão temporária deverão ser expedidos sob a indicação ‘sigiloso’ junto ao BNMP” (fls. 97-98, e-doc. 2).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator do Habeas Corpus n.  1.006.688/SP, Ministro Messod Azulay Neto, decidiu não ser “possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência”, e afirmou ser “imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas”, motivo pelo qual solicitou informações ao juízo que decretou a prisão temporária do paciente (fl. 2, e-doc. 5). 



    12. A alegada falta de fundamentação idônea das decisões tomadas pelas instâncias antecedentes não se evidencia de forma patente a partir dos elementos constantes deste habeas corpus. 



    O juízo da Terceira Vara Criminal de Piracicaba/SP descreveu, ainda que sucintamente, os indícios que forneceram suporte probatório à fundada suspeita de que o paciente seria autor dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e fundamentou o porquê da imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações. 



    A decisão do Ministro Relator do Habeas Corpus n. 1.006.688/SP, por sua vez, deixou assentado não estarem presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem e afirmou imprescindíveis a obtenção de informações pormenorizadas sobre o caso. 



    13. Pelos elementos de informação constantes deste habeas corpus, cautelosa se mostra a decisão do Ministro Relator ao requisitar informações na espécie, pois aparentemente a investigação que envolve o paciente guarda conexão com outro inquérito em andamento, tem vários investigados e, em meio a ela, foram deferidas outras medidas cautelares de natureza probatória, como busca e apreensão domiciliar.



    Acrescente-se a isso que, segundo o documento de fls. 131-133, do e-doc. 2, o paciente, no momento em que teve cumprido o mandado de prisão temporária, foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo, e não há nos autos informações sobre eventual conversão desse flagrante em prisão preventiva . 



    14. Pelas circunstâncias do caso, com liminar indeferida e informações requisitadas em 28.5.2025, tem-se que a defesa busca – com supressão de instância e num intervalo de apenas um dia – a antecipação da jurisdição a ser prestada pelo Superior Tribunal de Justiça, que aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre a situação.



    15. As apontadas condições pessoais favoráveis do paciente, segundo a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, não validam, por si só, a conclusão de que a prisão temporária seria desnecessária. Assim, por exemplo, o decidido no Habeas Corpus n. 130.709, de minha relatoria, DJe 16.6.2016; Habeas Corpus n. 253.096, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.3.2025; e Habeas Corpus n. 252.795, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2025.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    16. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora